Tribunal: STF
Processo: Rcl 91612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS).  CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS FIXADOS NA ADI Nº 7.265/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Fundação Assefaz), contra decisão proferida pela Relatora do agravo de instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob alegação de ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

    2. Narra a reclamante que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por parte beneficiária de seu plano de saúde, visando o custeio da terapia CAR-T Cell (Carvykti®), tratamento de alto custo (aproximadamente R$ 2.500.000,00 milhões) não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o tratamento de mieloma múltiplo IgG kappa (CID C90).

    3. Informa que o juízo de 1º Grau, em regime de plantão judicial, deferiu a tutela de urgência para determinar à reclamante que adotasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todas as providências da cobertura assistencial pleiteada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

    4. Noticia a interposição de agravo de instrumento, cuja liminar foi deferida, também em regime de plantão judicial, para conceder o efeito suspensivo ao recurso, assentando, para tanto, inobservância às diretrizes fixadas na ADI nº 7.265/DF, oportunidade em que fora determinado ao autor “que apresentasse Emenda à Inicial”, a fim de “demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para a cobertura assistencial”. 

    5. Discorre que, pelo ato ora reclamado, a Relatora do feito, em sede de agravo interno, cassou a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, para restabelecer a ordem de custeio imediato do tratamento, afastando a aplicação do paradigma firmado na ADI nº 7.265/DF, “justificando, para tanto, que o respaldo técnico-científico se encontravam presentes com a apresentação de estudos clínicos e literatura médica que demonstram superioridade do tratamento (CAR-T CELL, Carvykti®) quando comparado com a “quimioterapia padrão, além de pareceres do NATJUS favoráveis em casos análogos de CAR-T (como Yescarta®)”, o que supostamente demonstraria a eficácia e segurança do tratamento”.

    6. Sustenta que o ato reclamado afronta a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF, que estabeleceu um procedimento judicial vinculante para a análise de pedidos de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.  Especificamente, alega o descumprimento das alíneas "b", "c" e "d" do item 3 da tese de julgamento, que determinam, sob pena de nulidade: (b) a análise do ato administrativo de não incorporação pela ANS; (c) a consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou ente com expertise técnica, não podendo a decisão se basear apenas em documentos da parte; e (d) a expedição de ofício à ANS em caso de deferimento do pedido.

    7. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado, destacando que, além do fundamentos que demonstram o fumus boni iuris, há evidente configuração do periculum in mora, já que a decisão reclamada, que determinou o custeio do tratamento gênico em 48 (quarenta e oito) horas, implicará em irreversibilidade financeira (“o valor é astronômico e a beneficiária é detentora de gratuidade da justiça, tornando impossível a recuperação do montante em caso de futura improcedência”) e risco assistencial (“a retirada vultosa de reservas de uma autogestão fere o equilíbrio atuarial e prejudica o atendimento de outros pacientes em tratamentos essenciais já previstos no rol”). 

    8. Em 11/03/2026, deferi parcialmente a medida liminar, para “I) Suspender a eficácia da ordem de pagamento direto ao hospital/fornecedor, contida na decisão proferida pela Relatora do Agravo Interno nº 0707150-14.2026.8.07.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; II) Determinar, como medida de contracautela: (i) que a reclamante (Fundação Assefaz) efetue, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o depósito judicial do valor integral do tratamento (R$ 2.500.000,00), em conta judicial remunerada, vinculada ao processo de origem (Agravo de Instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, ficando o montante indisponível até nova deliberação, conforme o item III desta decisão; (ii) que a reclamante (Fundação Assefaz) adote as providências necessárias para a realização das etapas iniciais do tratamento, notadamente a coleta de material celular e a quimioterapia ponte, enquanto não analisado o pedido central em definitivo; III) Determinar que o Juízo reclamado, com máxima urgência, cumpra estritamente as etapas processuais previstas no item 3, alíneas "b" e "c", da tese firmada na ADI nº 7.265/DF, reavaliando sua decisão sobre a tutela de urgência após a devida instrução” (e-doc. 18). A decisão foi referendada, à unanimidade, pela Segunda Turma (e-doc. 63).

    9. A parte ora beneficiária, Idon Ruas Sucupira, apresentou contestação defendendo a inexistência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI nº 7.265/DF, “eis que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao proferir a decisão reclamada, o fez com base em robusto acervo probatório que atende integralmente: o Aos requisitos cumulativos do item 2 da tese fixada por essa Suprema Corte; o Ao rito processual do item 3 (alíneas "b" e "c"), notadamente a existência de pareceres favoráveis do NATJUS e de estudos científicos de alto nível que comprovam a eficácia e segurança da terapia” (e-doc. 22).

    10. A autoridade reclamada prestou informações relatando, em síntese, o desencadeamento dos atos processuais na origem, bem como o cumprimento das providências determinadas no provimento liminar (e-doc. 53).

    11. A reclamante veio aos autos, em 16/03/2026, “comprovar o cumprimento estrito da r. decisão deferiu, em parte, a liminar pretendida (Id 4baa48f2), consistente no depósito judicial em conta remunerada do valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), assim como a emissão das guias de autorização para as etapas iniciais do tratamento” (e-doc. 44).

    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 65):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PARADIGMA VINCULANTE DA ADI 7.265/DF. COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. COMPATIBILIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE COM A PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que determinou o custeio da terapia CAR-T Cell (medicamento Carvykti) para tratamento de mieloma múltiplo, fármaco de alto custo não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
2. A Reclamante sustenta que o ato judicial desrespeitou os critérios objetivos e cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF para a imposição judicial de cobertura de tratamentos não incorporados ao rol da ANS. 
3. Medida liminar parcialmente deferida para suspender a ordem de pagamento direto, determinar o depósito judicial do valor do tratamento como contracautela e ordenar que a autoridade reclamada cumpra as etapas processuais da ADI nº 7.265/DF. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada observou o procedimento instrutório qualificado fixado na ADI nº 7.265/DF, especificamente quanto à análise do ato de não incorporação pela ANS, à consulta prévia ao NATJUS e à expedição de ofício à agência reguladora. 
III. Razões de decidir 
5. O STF, no julgamento da ADI nº 7.265/DF, definiu que a concessão judicial de tratamentos fora do rol da ANS possui caráter excepcional e exige o cumprimento de requisitos técnicos rigorosos, sob pena de nulidade da decisão. 
6. Verificou-se que a autoridade reclamada não promoveu a análise do ato administrativo de não incorporação da terapia pela ANS, limitando-se a avaliar provas apresentadas unilateralmente pela parte autora. 
7. Houve omissão quanto à consulta obrigatória ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou ente com expertise para manifestação específica sobre o caso concreto, bem como falta de expedição de ofício à ANS para avaliar a inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
8. O descumprimento dos requisitos procedimentais de observância obrigatória caracteriza desrespeito à autoridade de precedente com eficácia vinculante. 
9. A solução adequada ao caso, dada a sua sensibilidade e os aspectos transversais envolvidos, não passa pela decretação de nulidade da decisão reclamada, mas pela expedição de ordem de adequação do ato judicial aos parâmetros estabelecidos por essa Suprema Corte, compatibilizando o direito à saúde com a preservação da autoridade das decisões do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Parecer pela procedência parcial da reclamação, para determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão após a estrita observância do procedimento estabelecido na ADI nº 7.265/DF. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “l”; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; CPC, art. 988, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023.”

É o relatório.

Decido.

    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    16. Na espécie, consoante o relatado, impugna-se decisão monocrática proferida pela Relatora dos autos junto ao TJDFT, pela qual cassou-se a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida em agravo de instrumento, para determinar que a reclamante (operadora de plano de saúde) custeasse ao beneficiário o tratamento de Terapia Celular CAR-T com Carvykti®, medicamento de alto custo (aproximadamente R$ 2.500.000,00) e não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

    17. Reproduzo os fundamentos centrais da decisão ora impugnada (e-doc. 15, p. 7-13):

“(...) Reexaminando detidamente a controvérsia à luz das razões expendidas no agravo interno e dos elementos que instruem o feito, conclui-se que não subsistem fundamentos suficientes para a manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido, impondo-se sua reconsideração.
No caso concreto, verifica-se que o autor atendeu à ordem de emenda à inicial em 25/02/2026, às 23h, ou seja, pouco tempo após o ajuizamento do agravo de instrumento pela ré, oportunidade em que colacionou aos autos os documentos que lhe haviam sido requisitados pelo juízo de origem. 
Da análise dos autos, verifica-se que há relatório médico (ID 266226583, origem) que atesta a gravidade do quadro clínico do autor, ante a recidiva do de mieloma múltiplo e a ausência de resposta aos tratamentos submetidos, que evidenciam a urgência do tratamento ora recomendado, in verbis: 
Paciente de 78 anos, com diagnóstico de mieloma múltiplo IgG kappa desde 2014. Ao longo de sua evolução apresentou critérios de alto risco biológico e funcional. Estando no momento em segunda progressão de doença com mieloma múltiplo recidivado/refratário. Foi tratado em primeira linha com 6 ciclos de VCd (bortezomibe + ciclofosfamida + dexametasona) seguido de transplante autólogo de medula óssea em 07/11/2014, seguido por manutenção com bortezomibe até 12/01/2017. Permaneceu em VGPR até progressão de doença em março de 2025. Quando então apresenta critérios citogenéticos de alto risco com cariótipo complexo e amplificação do cromossomo 1q21/CKS1B, ISS III e RISS II: - MIELOGRAMA (11/03/25): 28,7% de plasmócitos. Parte dos plasmócitos apresentava nucléolos e alguns eram binucleados. 
(...) 
Como segunda linha de tratamento foi tratado com daratumumabe, lenalidomida e dexametasona (DRd) conforme protocolo POLLUX (C1D1 26/05/25 a C8D1 08/12/25). Com esse protocolo esperava-se uma sobrevida livre de progressão de 44,5 meses (referência: Bahlis et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: extended follow-up of POLLUX, a randomized, open-label, phase 3 studyLeukemia. 2020 Jul;34(7):1875-1884), entretanto após apenas 8 ciclos de tratamento, o paciente Idon evoluiu com aumento do pico monoclonal e novas lesões óssea, caracterizando mieloma múltiplo recidivado e refratário, triplo classe exposto e refratariedade à lenalidomida e daratumumabe. (...) Dessa forma, trata-se de mieloma múltiplo IgG kappa, com alto risco citogenético, progressão após transplante autólogo, triplo-classe exposto (inibidor de proteassoma, imunomodulador e anticorpo antiCD38) e refratário à lenalidomida lenalidomida e daratumumabe, preenchendo critérios formais para indicação de CAR T-cell.  
Verifica-se que a autorização do tratamento foi negada pela ré (ID 266226578, origem), ao argumento de ausência da terapia CAR-T CELL, classificada como terapia avança, no rol da ANS, nos termos das diretrizes de utilização. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265 envolvendo a constitucionalidade do §13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, incluindo pela Lei n.º 14.454/2022, conferiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, fixando parâmetros técnicos e jurídicos objetivos para a cobertura, em caráter excepcional, de tratamentos não incluídos no rol da ANS. 
A Corte entendeu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: a) Prescrição por médico assistente habilitado; b) Inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); c) Ausência de alternativa terapêutica adequada constante no rol da ANS; d) Comprovação de eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e) Existência de registro do tratamento ou medicamento na Anvisa. 
(...)
Dessa forma, o entendimento consolidado pelo STF reforça a compatibilidade entre a legalidade da atuação administrativa da ANS e o direito fundamental à saúde, reconhecendo hipóteses excepcionais em que o Judiciário pode impor a cobertura, desde que amparado por critérios técnicos objetivos. 
No caso concreto, a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento de “mieloma múltiplo IgG kappa” com a terapia celular CAR T-Cell (CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL – CARVYKTI), prescrito por médicos especialistas, diante de histórico de falhas com abordagens terapêuticas convencionais. 
De acordo com o relatório médico, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o autor já fez uso dos tratamentos constantes no rol da ANS, porém sem sucesso, havendo, segundo os médicos, a necessidade de tentativa de tratamento com a terapia celular. 
No que concerne ao respaldo técnico-científico, nos documentos da emenda à inicial, também colacionados ao presente agravo interno, o autor aponta estudos clínicos e literatura (ex.: CARTITUDE-4 e seguimento de CARTITUDE-1) mostrando superioridade do Carvykti® versus quimioterapia padrão, além de notas/pareceres do NATJUS favoráveis em casos análogos de CAR-T (como Yescarta®), demonstrando eficácia e segurança. 
Ademais, o ANVISA aprovou a indicação terapêutica do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete o autor. Confira-se (ID 266738870, fl. 5 – origem):
 CARVYKTI® é indicado para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário, que receberam anteriormente um inibidor do proteassoma, um agente imunomodulador e um anticorpo anti-CD38. 
Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que estão presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a imposição judicial da cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS. 
Assim sendo, ao que tudo indica, a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada, da existência de respaldo técnico-científico e da comprovada necessidade do tratamento, cuja omissão pode acarretar risco real à saúde e à vida da paciente. 
Além disso, não há o risco de irreversibilidade da medida postulada, uma vez que, caso seja julgado improcedente o pedido, poderá o agravado/réu cobrar da agravante/autora os valores eventualmente devidos. 
Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, em desfavor da pretensão da ré, no agravo de instrumento, onde busca a reforma da decisão que ordenou o custeio e autorização do tratamento pleiteado. 
O perigo da demora milita em favor do autor, diante do seu quadro clínico e da urgência comprovada. 
Nesse contexto, a superveniência de elementos probatórios aptos a suprir a irregularidade inicialmente apontada, ante o atendimento à ordem de emenda à inicial, altera o panorama fático-jurídico considerado quando da concessão do efeito suspensivo em regime de plantão, o que autoriza a revisão da decisão anteriormente proferida. 
Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão proferida em regime de plantão e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ajuizado pela ré.”

    18. No paradigma invocado, por seu turno, fruto do julgamento de mérito da ADI nº 7.265/DF, esta Suprema Corte, ao interpretar a Lei nº 14.454, de 2022, estabeleceu um regime jurídico claro e detalhado para fins de concessão, pelo Poder Judiciário, de procedimentos não incluídos no rol da ANS. Na ocasião, fixou-se as seguintes teses:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

    19. Vê-se que a lógica do paradigma é inequívoca: a porta para a concessão judicial de tratamento não previsto no rol da ANS, embora existente, é excepcional e estreita. Seu acesso é rigorosamente controlado por critérios técnicos objetivos e cumulativos, cuja verificação constitui um dever funcional do Poder Judiciário.

    20. Para além dos critérios materiais elencados no item 2 da tese (prescrição médica, inexistência de alternativa no rol, comprovação de eficácia baseada em evidências de alto grau, e registro na Anvisa), esta Corte, ciente da complexidade técnica da matéria, instituiu um roteiro processual mandatório para a atuação do Poder Judiciário, fixado no item 3 da tese de julgamento. A inobservância desse procedimento foi expressamente sancionada com a pena de nulidade.

    21. Nesse cenário, a questão jurídica central a ser dirimida, neste momento em juízo de cognição exauriente, consiste em definir se a decisão reclamada, ao determinar liminarmente o financiamento de medicamento não previsto no rol da ANS, desrespeitou os procedimentos obrigatórios estabelecidos por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

    22. Com efeito, examinando as razões jurídicas que conduziram o entendimento firmado na decisão reclamada, considero que o decisum, embora posterior ao julgamento da ADI nº 7.265/DF, incorreu em tripla atecnia em relação a teses vinculantes então fixadas. Primeiro, ao mencionar que o relatório médico atesta “que o autor já fez uso dos tratamentos constantes no rol da ANS, porém sem sucesso, havendo, segundo os médicos, a necessidade de tentativa de tratamento com a terapia celular”, sem submeter o caso concreto à análise de órgão técnico. Segundo, ao não apreciar o ato administrativo da ANS que justifica a não inclusão do tratamento no rol (Nota Técnica nº 3/2023). Terceiro, e mais contundente, ao considerar cumprida a exigência do paradigma quanto à "comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS", a partir de pareceres do NatJus referentes a casos análogos e a medicamento diverso (Yescarta®), e não em uma consulta técnica específica para o caso concreto.

    23. Com efeito, nota-se que a decisão reclamada se fundamenta, primordialmente, na prescrição do médico que assiste ao autor e no registro do medicamento na Anvisa, sem adentrar na análise qualificada das evidências científicas que suportam o uso do tratamento, como ensaios clínicos, revisões sistemáticas ou pareceres de órgãos de ATS. A decisão também não menciona a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), como orientado pelo STF para subsidiar a análise judicial. A simples referência à aprovação pela Anvisa, embora relevante, não supre a exigência de uma análise judicial sobre as evidências de alto nível, conforme detalhado na tese da ADI nº 7.265/DF.

    24. O paradigma desta Corte visou justamente superar o cenário em que a prescrição médica, por si só, era considerada suficiente para obrigar a cobertura, estabelecendo um filtro técnico-jurídico mais rigoroso para a judicialização. Ao se basear majoritariamente no relatório médico e em pareceres técnicos de casos análogos sobre medicamento diverso, sem aplicar o checklist cumulativo e a metodologia de análise definidos no paradigma, a decisão reclamada incorreu em desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte.

    25. Reconheço que, em um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, e diante do elevado risco ao bem maior da vida, a ponderação realizada pelo juízo de origem poderia ser compreensível. Nada obstante, reputo que a manutenção da tutela de urgência em sede de agravo, exigiria, no mínimo, a adequação do procedimento para o cumprimento célere e prioritário das etapas de instrução técnica determinadas por esta Corte.

    26. A ausência de verificação expressa sobre o ato administrativo de não incorporação pela ANS e, principalmente, a falta de uma análise técnica aprofundada da comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto grau, substituindo-a pela confiança na prescrição médica e no registro sanitário, configuram clara afronta à autoridade do paradigma invocado.

    27. Em outras palavras, a decisão reclamada falhou não por ter concedido a tutela liminar em um contexto de urgência, mas por ter validado uma metodologia de análise que não se amolda estritamente ao rito imposto pela ADI nº 7.265/DF. A submissão do caso concreto ao Natjus e a apreciação quanto à negativa de incorporação do fármaco pela ANS devem ser tratadas como condições para a avaliação da tutela.

    28. Destaco que a finalidade da norma estabelecida por esta Corte é precisamente evitar que decisões de tamanha complexidade e impacto financeiro sejam tomadas sem o subsídio técnico-científico, imparcial e específico para a situação em tela. O procedimento desenhado na ADI 7.265/DF visa assegurar que o juiz, antes de decidir, esteja munido de informações técnicas isentas, que vão além dos documentos unilaterais fornecidos pelas partes.

    29. Diante desse cenário e, em linha com os princípios que nortearam a decisão liminar anteriormente proferida, a desconstituição por completo do ato impugnado, muito embora violador à autoridade desta Corte, poderia colocar em risco a vida da paciente. Convém, todavia, corrigir o curso do processo de origem, a fim de que a análise da Corte a quo, mesmo em sede de urgência, alinhe-se à metodologia vinculante estabelecida por este Tribunal, garantindo a segurança jurídica de todos os envolvidos.

    30. Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República em parecer ofertado nos presentes autos, "evidencia-se que a decisão reclamada, embora fundada na proteção do direito à saúde, não cumpriu, de modo integral, os requisitos procedimentais e técnicos de observância obrigatória, tal como assentado no precedente de eficácia vinculante, o que caracteriza desrespeito parcial à autoridade da decisão proferida na ADI nº 7.265/DF. Nada obstante, dada a sensibilidade do problema posto e a transversalidade de bens jurídicos envolvidos, a solução da controvérsia reclama ordem de adequação da decisão agravada aos parâmetros fixados por essa Suprema Corte - e não simplesmente a desconstituição do ato reclamado” (e-doc. 65).

    31. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o Juízo de origem, com a urgência que o caso concreto requer, cumpra estritamente as etapas processuais previstas no item 3, alíneas ”b” e “c”, da tese firmada na ADI nº 7.265/DF, reapreciando a medida liminar no Agravo de Instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, após a devida instrução. O valor do tratamento depositado em conta judicial remunerada deverá ser mantido até nova deliberação, após o cumprimento das etapas acima.

Comunique-se, com urgência, à Relatora do Agravo de Instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente